Tribunal: STF
Processo: ARE 1397796
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIO. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. TEMA 831 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido da necessidade do uso de precatórios para o pagamento de dívidas da Fazenda Pública, independente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Precedentes.



    2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.